Tribunal: TJPA
Processo: 0834513-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834513-95.2022.8.14.0301

APELANTE: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará, afastando as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação estadual anterior à LC nº 190/2022.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a legislação estadual do Pará (Lei nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015) perdeu eficácia com a edição da LC nº 190/2022, por alegada incompatibilidade material com esta;
(ii) há revogação tácita ou ineficácia normativa das leis estaduais prévias à LC nº 190/2022;

(iii) a cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo constitucional e legal após o julgamento dos Temas 1.093 e 1.094 pelo STF;
(iv) houve omissão na decisão monocrática quanto à análise do mérito da controvérsia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual paraense que trata do ICMS-DIFAL (Lei nº 8.315/2015) foi editada em conformidade com a EC nº 87/2015, e sua eficácia restava condicionada à edição de lei complementar federal.
4. Com a entrada em vigor da LC nº 190/2022, supriu-se o requisito de eficácia das normas estaduais pré-existentes, não havendo revogação tácita nem incompatibilidade material insanável.
5. A jurisprudência do STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, e o Tema 1.093 (RE nº 1.287.019/DF), reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal e respeitada a compatibilidade normativa.
6. Não se verifica omissão na decisão monocrática recorrida, que apreciou os fundamentos relevantes à luz da jurisprudência constitucional consolidada.
7. A leitura sistemática das normas estaduais deve ser feita à luz da LC nº 190/2022, permitindo sua compatibilização hermenêutica quanto ao aspecto temporal, espacial e material da hipótese de incidência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento:

1. As leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 que instituíram o ICMS-DIFAL permanecem válidas e eficazes, desde que compatíveis com a norma complementar superveniente, cujos efeitos estão condicionados à observância da anterioridade nonagesimal.
2. A edição da LC nº 190/2022 não revogou, nem implicou incompatibilidade material automática das legislações estaduais vigentes que tratam do ICMS-DIFAL."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, “a”; art. 150, III, “c”; art. 155, § 2º, VII; LC nº 87/96, art. 12, XVI; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCiv 0838364-45.2022.8.14.0301; TJPA, ApCiv 0840817-13.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
. contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática proferida em apelação cível, que deixou de analisar fundamentos relevantes quanto à alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base em legislação estadual supostamente incompatível com a Lei Complementar nº 190/2022 e com a Constituição Federal.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática recorrida limitou-se a reconhecer apenas a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal no tocante ao ICMS-DIFAL, sem apreciar os argumentos principais da empresa recorrente, referentes à ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Lei nº 8.315/2015).

Afirma que a legislação estadual utilizada pelo Estado do Pará para exigir o ICMS-DIFAL é materialmente incompatível com a Lei Complementar nº 190/2022, pois não contempla os aspectos essenciais da obrigação tributária (como o aspecto temporal, espacial e base de cálculo), e, por isso, não poderia produzir efeitos jurídicos.

Assevera que o entendimento jurisprudencial do STF sobre o Tema 1093 não autoriza a aplicação automática de normas estaduais pretéritas, a menos que estas sejam compatíveis com a lei complementar superveniente — o que, segundo a agravante, não é o caso da legislação paraense.

Aduz que a base de cálculo utilizada pelo Estado para exigir o ICMS-DIFAL também seria inconstitucional, pois resultaria na substituição da alíquota interestadual pela alíquota interna do Estado de destino, o que desrespeita o artigo 155, §2º, VII, da Constituição Federal.

Sustenta ainda que:

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF tratou exclusivamente da anterioridade tributária e não analisou a legalidade ou constitucionalidade das leis estaduais em si.

A decisão monocrática teria incorrido em omissões quanto à análise do mérito central da ação, especificamente sobre a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base em legislação estadual que não atende aos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 e da Constituição Federal.

Por fim, requer que:

O presente Agravo Interno seja conhecido e provido, para que o colegiado da 2ª Turma de Direito Público do TJPA analise o mérito integral da controvérsia, inclusive as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação estadual paraense, com o consequente reconhecimento da impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição de legislação estadual compatível com os parâmetros constitucionais e da LC nº 190/2022.

Seja afastada a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, por não se tratar de recurso protelatório.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões - Id. 29645638.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito

A tese suscitada pela parte agravante, no sentido da ineficácia da Lei Estadual nº 5.530/89, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.315/2015, por suposta incompatibilidade material com a Lei Complementar nº 190/2022, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, tampouco encontra respaldo na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
Explico.:

O ponto nodal do recurso consiste em saber se as legislações estaduais anteriores à LC 190/2022 perderam eficácia com a superveniência dessa norma complementar, em virtude de alegada divergência de seus elementos normativos essenciais, tais como a definição do sujeito passivo, base de cálculo, aspecto temporal e local da ocorrência do fato gerador do ICMS-DIFAL.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, decidiu, com efeitos vinculantes, que a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte depende da observância da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal. A Corte Suprema reconheceu que a LC 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a forma de sua repartição entre os entes federativos, sendo dispensada a observância da anterioridade anual.

Diante desse entendimento, restou assentado que as legislações estaduais pré-existentes à LC 190/2022 não foram automaticamente revogadas ou tornadas ineficazes, mas sim postas em suspenso quanto à sua eficácia, até o advento da norma complementar federal exigida pelo artigo 146, III, da Constituição.

É incontroverso que a competência legislativa para instituir e regulamentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – é atribuída aos Estados-membros, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição da República. Nessa linha, a Lei Estadual nº 8.315/2015, editada no exercício regular dessa competência tributária, encontra-se formal e materialmente vigente há diversos anos, compondo o ordenamento jurídico paraense como veículo normativo apto à disciplina da matéria.

Contudo, sua eficácia plena no tocante ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto restava condicionada à edição de lei complementar federal, ex vi do artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a qual não tem por escopo a instituição do tributo em si, mas tão somente a fixação das normas gerais a serem observadas pelos Estados. Com a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, supriu-se essa condição de eficácia, conferindo à legislação estadual os elementos normativos complementares necessários à sua plena aplicação.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do
DIFAL
/ICMS após a EC 87/2015, estabelecendo, apenas, que tais normas só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto, requisito que foi atendido com a publicação da LC nº 190/2022, em 05/01/2022.

Desta feita, a
Lei

Estadual
nº
8.315
/15, posterior à vigência da EC nº 87/2015 teve sua validade e constitucionalidade reconhecidas, e, somente sua produção de efeitos permaneceu suspensa até a edição da
Lei
190/2022.

Neste sentido, colaciono decisões deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE
DIFAL
/ICMS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGADO A ORDEM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

(...)

3- A cobrança do
DIFAL
/ICMS no Pará foi instituída pela
Lei

Estadual
nº.
8.315
/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4- Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do
DIFAL
/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a
Lei
Complementar
nº
190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5- Denegada a ordem. Inversão do ônus sucumbencial.

6- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA, ApCiv 0838364-45.2022.8.14.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/06/2023, DJe 24/06/2023).

EMENTA: REMESSSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (
DIFAL
). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS TESES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1093 E 1094/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI

ESTADUAL
Nº 8315/2015 POSTERIOR A EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022 ENTRADA EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO E EFEITOS PRODUZIDOS OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO ANO DE 2022. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I - Com a entrada em vigor a
Lei
Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do
DIFAL
pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF e quanto à anterioridade de exercício financeiro, não é o caso de sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o
DIFAL
foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela
Lei

Estadual
Paraense nº 8315/15.

II – O princípio da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais, conforme se infere do artigo 150, III, alíneas b e c da CF/88 que se reporta à
lei
instituidora. Uma vez preservada a validade da legislação
estadual
já editada, resulta que a anterioridade anual guarda direta relação com a
Lei

Estadual
nº
8.315
/15 que é a que efetivamente instituiu o
DIFAL
no âmbito do Estado do Pará e não propriamente com a
Lei
Complementar nº 190/2022 que trouxe as regras gerais para a cobrança desse tributo.

III - Se a
Lei

Estadual
nº
8.315
/15 é posterior à vigência da EC nº 87/2015 e se, como já salientado, no Tema 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de
lei
complementar nacional, uma vez editada a
Lei
Complementar nº 190/2022 é possível compreender que se tem por atendida a condição de eficácia faltante.

IV - Decisão apelada e reexaminada contrária à jurisprudência dominante do STF sobre a matéria.

V – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em remessa necessária para denegar a segurança.

(TJPA, ApCiv 0840817-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática, julgado em 27/09/2023).

No que se refere ao
aspecto temporal
, a suposta divergência entre o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 e o artigo 12, inciso XVI, da LC nº 87/96, na redação da LC nº 190/2022, não traduz incompatibilidade material, mas mero descompasso redacional, passível de superação hermenêutica. A legislação estadual, ao prever o fato gerador na “saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte”, não exclui nem se contrapõe à nova redação do artigo 12 da LC 87/96, que especifica a destinação da mercadoria a consumidor final não contribuinte situado em outro Estado. Cuida-se de detalhamento adicional, que não torna inválido o núcleo da norma estadual, mas apenas requer sua interpretação conforme a legislação superveniente.

A mesma conclusão se impõe quanto ao
aspecto espacial da incidência tributária
, uma vez que o artigo 41 da Lei Estadual nº 5.530/89, ao elencar o “local da operação” como sendo o estabelecimento remetente, não impede a aplicação da regra da LC nº 190/2022, segundo a qual, nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte, considera-se como local do recolhimento o Estado de destino. Aqui, mais uma vez, não se trata de exclusão ou negação de competência, mas de necessidade de compatibilização normativa, própria do sistema tributário federativo e da função integradora das leis complementares.

Rejeita-se, portanto, a alegação de revogação tácita. Esta, como se sabe, somente se caracteriza na hipótese de
incompatibilidade insanável
entre os textos legais, circunstância que não se verifica no caso em análise. A coexistência das normas é não apenas possível, como juridicamente esperada, desde que se opere a leitura da legislação estadual à luz das normas gerais introduzidas pela LC nº 190/2022, com observância dos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e tipicidade tributária.

Por fim, destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL nos moldes da LC 190/2022, sem em nenhum momento infirmar a vigência das legislações estaduais antecedentes, desde que compatíveis e eficazes após o marco de vigência da lei complementar — o que é justamente o caso da legislação tributária do Estado do Pará.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022 e da legislação estadual vigente, afastando-se a tese de revogação tácita da Lei Estadual nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025